Tribunal: TCU
Processo: 043.966/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2022-TCU-Plenário Considerando que o art. 169, inciso I do RITCU prevê que o processo será encerrado no sistema de controle de processos quando houver decisão de colegiado pelo apensamento definitivo a outro processo; Considerando, ainda, que o embargante não é parte no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, letra "f", no art. 278, §2o, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração por não atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis e enviar cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 043.966/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Aurora da Amazonia Terminais e Serviços Ltda (04.694.548/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (35148/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27154/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (35141/OAB-DF) e outros, representando Aurora da Amazonia Terminais e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.